Tribunal: TJDFT
Processo: 0027313-10.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0027313-10.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVARO BARSANULPHO DE MELLO, ANDRE LUIS DE ALMEIDA SANTOS, CRISTIANO SERGIO LAWALL, FLAVIO SENA AMORIM, JAYRO FRANCISCO MACHADO LESSA, JONATON MORAES DA ROCHA, LAERCIO DO NASCIMENTO SOUZA, LEONIA RODRIGUES, LUIZ FELIPE SCOPEL, MARCIO VINHAL DE CARVALHO, MARIA ANGELA GOUVEIA CAMPOS, RAFAEL AFFONSO PENHA, WAGNER ROGERIO DE ASSUNCAO BARBOSA EMBARGADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26377565) opostos por ALVARO BARSANULPHO MELLO e outros em face de EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, ante Acórdão (ID 26068177) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 23 de junho de 2021 18:37:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador